Tribunal: TJES
Processo: 5000360-74.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000360-74.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO CESAR DA CONCEICAO

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
ROUBO E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO
.

EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
REITERAÇÃO DELITIVA
.

DENEGADA A ORDEM

1.
Alegação de excesso de prazo.
Paciente preso preventivamente pe
l
a suposta prática do
s
crime
s
de
roubo (art. 157, caput, do CP) e direção de veículo automotor, em via pública, sem habilitação, gerando perigo de dano (art. 309, da Lei nº 9.503/97)
.

1.1. Não se verifica a ocorrência de excesso de prazo, pois o processo de origem está com sua tramitação regular, pois os atos processuais, estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, inexistindo desídia na condução feito, além da necessidade da digitalização do feito, nos termos do Ato Normativo nº 498/2023, publicado no Diário da Justiça em 13/09/2023, deste E. Tribunal.

2.
Risco de reiteração delitiva
. Consta nos autos que o paciente já cumpriu medida socioeducativa, enquanto era menor, por ato infracional análogo ao roubo (art. 157, do CP), o que demonstra o risco de reiteração delitiva, estando justificada a sua segregação cautelar.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000360-74.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JULIO CESAR DA CONCEICAO
IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JULIO CESAR DA CONCEIÇÃO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares-ES, já que preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de roubo (art. 157, caput, do CP) e direção de veículo automotor, em via pública, sem habilitação, gerando perigo de dano (art. 309, da Lei nº 9.503/97).

Alega a Defensoria Pública Estadual (id 11699081), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois o paciente encontra-se preso desde 02/05/2023 e ainda não houve a análise da resposta à acusação apresentada pela defesa.

Contextualizando o caso
, colhe-se da denúncia, que o paciente no dia 01/05/2023, no bairro Juparanã, em Linhares-ES, simulando o uso de uma arma de fogo, subtraiu o veículo Honda/HR-V, placa PGX-7J65, de propriedade da vítima KENYA SOAVE TOZETTI.

Narra ainda a peça acusatória, que após praticar o roubo, o paciente se envolveu em acidente de trânsito, vindo a colidir com uma moto Honda/Biz, sendo que os policiais militares, ao realizarem a abordagem, constataram que o denunciado conduziu o veículo sem habilitação, gerando perigo de dano.

F
eita estas considerações
, no que concerne a alegação de excesso de prazo, tenho que a ação matriz está com seu trâmite regular, uma vez que a denúncia foi ofertada em 18/05/2023, sendo recebida em 01/06/2023, oportunidade em que o Magistrado reavaliou a prisão preventiva do paciente, mantendo-a.

A defesa apresentou resposta à acusação em 26/07/2023, formulando novamente a liberdade do paciente, sendo que o Ministério Público Estadual, manifestou-se em 01/08/2023.

Ato contínuo, o Magistrado proferiu nova decisão em 19/09/2023, indeferindo o pedido de revogação da segregação cautelar.

D
estaco também
, que o processo de origem foi encaminhado para digitalização em 16/11/2023, e foi convertido em eletrônico em 25/06/2024, conforme Ato Normativo nº 498/2023, publicado no Diário da Justiça em 13/09/2023, deste egrégio Tribunal, portanto, é razoável eventual demora, sem que isto configure retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Acerca da matéria, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) 3. Não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

4. Os autos passaram pelo processo de digitalização entre o final do ano passado e o início do corrente ano, o que, conforme entendimento do C. STJ, justificaria eventual atraso diante do importante e necessário processo de virtualização do acervo físico do Poder Judiciário (STJ - AgRg no HC: 787037 MG 2022/0376722-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022). (...)

8. Ordem denegada.”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5005385-05.2024.8.08.0000,
Relatora: Des.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 17/06/2024
)

A
pós a sua conversão em eletrônico,
a defesa reiterou o pedido de liberdade em 18/11/2024, que foi novamente indeferido, conforme decisão proferida em 26/11/2024.

Em 16/01/2025, o Magistrado prolatou nova decisão, em que rejeitou os argumentos expostos pela defesa na peça de resposta à acusação, oportunidade em que designou audiência de instrução e julgamento para o dia 22/05/2025.

Desse modo
,
tenho que os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, inexistindo desídia na condução feito, sendo certo que o suposto constrangimento ilegal, por excesso de prazo, não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no RHC n. 156.663/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.

Por fim
, consta nos autos que o paciente já cumpriu medida socioeducativa (processo nº 0002350-71.2020.8.08.0030), enquanto era menor, por ato infracional análogo ao roubo (art. 157, do CP), o que demonstra o risco de reiteração delitiva, estando justificada a sua segregação cautelar.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 12076828),
DENEGO A ORDEM.

Outrossim, recomendo que o Magistrado imprima celeridade na tramitação do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)